Tribunal: TJPA
Processo: 0821857-84.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821857-84.2023.8.14.0006

APELANTE: LUCAS RODRIGUES RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas que justifique a absolvição; (ii) estabelecer se o crime deve ser desclassificado para sua forma tentada; (iii) determinar se a valoração negativa da personalidade na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é inviável, pois a autoria e a materialidade do delito estão suficientemente demonstradas nos autos por meio da palavra firme da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas, inclusive policiais, e pela própria confissão do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto ao valor probante da palavra da vítima e de policiais.

4. A tese de tentativa de roubo não prospera, uma vez que houve consumação do crime, caracterizada pela inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 582).

5. A valoração negativa da personalidade do réu foi considerada indevida, pois se baseou exclusivamente em condenações anteriores já utilizadas para fins de reincidência, contrariando entendimento consolidado do STJ. Todavia, o fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena justifica sua consideração na vetorial da culpabilidade, sendo legítima a reclassificação sem configuração de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto lapso de tempo. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais. 3. Condenações pretéritas não podem fundamentar negativamente a personalidade, sendo possível sua valoração na vetorial da culpabilidade quando o novo delito é cometido durante o cumprimento de pena. 4. A reclassificação de vetorial na dosimetria da pena não configura reformatio in pejus quando não altera o quantum da pena fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; art. 68; art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021;
TJDFT, ApCrim n. 0706022-93.2021.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 22.09.2022; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024;
STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015 (Súmula 582).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Rodrigues Ramos apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 20581862).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a forma tentada e, em caráter eventual, pela redução da pena-base, alegando que a vetorial da personalidade foi negativada mediante fundamentação inidônea (ID 20581878).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20581881), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25029811).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelo auto/termo de exibição e auto de entrega da
res furtiva
(ID 20581734 - Pág. 14/15). A
autoria delitiva
, por sua vez, exsurge da palavra da vítima e do relato das testemunhas que flagrantearam o apelante e da própria confissão do acusado, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima Vanda Bento Aguiar – Afirmou em Juízo que estava retornando do trabalho com seu filho, quando foi abordada pelo acusado, que pediu seu celular. A depoente gritou por socorro, seu filho e ela reagiram e conseguiram deter o acusado. A população também acudiu. O seu filho tem problema de tornozelo e precisou de atendimento médico. O acusado estava pilotando uma moto e anunciou o assalto, apontando a arma para a depoente e seu filho, uma arma de fogo calibre 38. A vítima reagiu após a subtração do celular. Quando o acusado colocou o celular e arma no cós do short e foi pilotar a moto que a vítima e seu filho reagiram. A população ajudou a procurar a arma e seu telefone. Os policiais chegaram no local. Viu a arma ser entregue para a polícia. Recuperou seu telefone após a briga temporal. O filho da vítima pulou no acusado quando este estava já pilotando a moto para fugir e derrubou o veículo. A depoente reconheceu o acusado em audiência.

O Sr. CAIO CEZAR AGUIAR DA SILVA (informante)- Disse em Juízo que ele e sua mãe, Sra. Vanda Bento Aguiar, estavam chegando do trabalho e ao chegar na rua de casa, o acusado chegou apontando a arma para eles. O depoente estava com o celular de sua mãe nas mãos e entregou ao acusado. Assim que ele se distraiu, reagiu e recuperou o bem. A arma era de fogo, calibre 38. O acusado desembarcou da moto e apontou a arma para eles, pedindo o celular. O acusado colocou o celular na cintura, montou na moto e o depoente segurou forte na blusa do acusado, o qual caiu da moto. Entraram em luta corporal, o acusado deu um soco na sua mãe, que teve seus óculos quebrados. Não sabe quem coletou a arma, quando viu esta já estava nas mãos do policial. Disse que a arma apresentada não foi a mesma utilizada no assalto. O depoente reconheceu o acusado como o autor do roubo e, disse que o réu usava somente o capacete na hora do roubo. A mãe do depoente tem imagens de câmera de segurança, a qual registrou o assalto.

A testemunha policial, SANTIAGO DOS SANTOS LEITE (PM)- Disse em Juízo que o simulacro estava com o acusado. O acusado estava bastante agredido no chão. A vítima disse que o acusado foi agressivo, apontou arma para ela.

A testemunha policial CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FONSECA DIAS (PM)- Afirmou que ele e os demais agentes estavam fazendo rondas, quando foram acionados sobre a ocorrência de que havia um cidadão detido após a prática de um crime. Um dos populares entregou o simulacro para os policiais. O popular que entregou o simulacro não foi conduzido porque foi tudo muito rápido. A vítima disse que o acusado estava armado.

O réu LUCAS RODRIGUES RAMOS em seu depoimento em Juízo, afirmou que estava atrás de emprego que pegou a moto sem permissão e acabou fazendo algo ilícito, confessando o delito apurado nesses autos e, afirmou que estava cumprindo pena por outra condenação. Reclamou que está com problema na cabeça e que quebrou o dente, precisando de dentista. O acusado disse que tentou roubar e que não ficou na posse do celular porque a vítima reagiu. Disse que portava um simulacro e que não apresentou este para a vítima. Disse que entregou o objeto para o policial (ID 20581862, pág. 3)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Nesse particular, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima.

Consta na denúncia que o acusado, portando arma de fogo, abordou a vítima Vanda Bento Aguiar, anunciando o roubo e subtraindo-lhe o aparelho celular. No momento da ação, foi surpreendido pelo filho da vítima, Caio Cézar Aguiar Da Silva, que interveio fisicamente, iniciando luta corporal com o réu.

Desta forma, verifica-se a consumação do roubo, uma vez que restou caracterizada a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso. Ressalte-se que é prescindível a posse mansa e pacífica da
res furtiva
para a configuração do crime consumado, bastando que o agente tenha logrado a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, o que se deu no caso em análise, pois o réu manteve a posse do objeto subtraído até ser contido por terceiros (ID 20581754).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Sob tal ângulo, o apelante pugna pela neutralização da vetorial da personalidade, negativada pela magistrada sentenciante nos seguintes termos:

“iv. Personalidade: Pelo que se observa na certidão de antecedentes criminais, o réu foi preso em flagrante delito nos anos de 2022 e 2023, quando cumpria pena por condenação definitiva, o que denota que ele possui personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa. (1/6)” (ID 20581862 - Pág. 4)

Como se vê, o juízo recorrido divergiu da diretriz estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021).

Sem embargo, tenho que “o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena torna a sua conduta mais reprovável e justifica a respectiva majoração da reprimenda na primeira fase em decorrência da culpabilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 0706022-93.2021.8.07.0012
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 22.9.2022).

Desse modo, considerando que o fato já foi valorado negativamente na sentença, embora de forma equivocada, sua reclassificação não caracteriza reformatio in pejus. Por essa razão, promovo apenas o reenquadramento da circunstância de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena definitiva, passando-a a valorá-la sob o vetor da culpabilidade, com a consequente neutralização da vetorial relativa à personalidade, preservando-se, contudo, o
quantum
fixado para a pena-base.

No ponto, registro que tal expediente decisório está alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “não implicam '
reformatio in pejus
' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença” (STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para ajustar a fundamentação do cálculo dosimétrico, em reflexos no quantum da pena definitiva.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025